Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. CONDENAÇÃO.
1. A quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante é medida excepcional e sua adoção precisa ser justificada.
2. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
3. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
4. A majoração da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
5. O fato de as partes serem beneficiárias da justiça gratuita não implica na isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas na suspensão da sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
6. A questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício.
7. Apelação desprovida. Condenação do apelado nos ônus sucumbenciais de ofício.